Tribunal: TJBA
Processo: 8089070-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089070-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: ANTONIO CARLOS DA FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL COM MULTA CONTRATUAL. DEPÓSITO COMPLEMENTAR APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MULTAS CONTRATUAL E DO ART. 523, §1º, DO CPC. CUMULAÇÃO ADMITIDA. RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por Banco BNP Paribas Brasil S.A. contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, nos autos de ação em que o autor pleiteou a conversão de reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com repetição de indébito e indenização por danos morais. As partes celebraram acordo judicial, mas o autor alegou descumprimento do prazo para pagamento, requerendo a incidência de multa contratual e encargos legais. O juízo a quo extinguiu o feito por satisfação da obrigação, sem apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, que alegava excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) determinar se o valor depositado pelo executado satisfaz integralmente o débito remanescente, incluindo multa contratual e encargos do art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por ausência de apreciação expressa da impugnação ao cumprimento de sentença, o que configura error in procedendo, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

4. Reconhecida a nulidade, aplica-se a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §3º), sendo possível o julgamento imediato da impugnação.

5. O atraso no pagamento do valor acordado caracteriza inadimplemento, tornando devida a multa contratual de 10%, nos termos do acordo judicial.

6. A multa contratual e os encargos do art. 523, §1º, do CPC possuem fatos geradores distintos e são cumuláveis, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

7. O executado realizou o pagamento complementar fora do prazo legal de 15 dias, autorizando a incidência da multa legal e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC.

8. A pequena diferença entre o valor apurado e o efetivamente depositado foi tacitamente relevada pelo exequente, que anuiu com o levantamento do valor, implicando aceitação da quantia como suficiente para quitação integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso parcialmente provido para ANULAR a sentença de ID 90935019, por
error in procedendo
, ante a ausência de apreciação expressa da impugnação ao cumprimento de sentença e Aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, do CPC),
ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença
(ID 90934991) para reconhecer que o valor de R$ 1.544,11, depositado pelo executado (ID 90934998) e aceito pelo exequente (ID 90935018), satisfaz integralmente o débito remanescente, incluindo a multa contratual e os encargos do art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 523, §1º; 924, II; 1.013, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089070-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO CETELEM S.A. e como apelada ANTONIO CARLOS DA FONSECA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora